Tribunal: TJSP
Processo: 1034491-96.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Policial militar – Reforma de Ofício – Pleito que visa à inclusão do tempo laborado em iniciativa privada, promoção à graduação imediatamente superior (3o Sargento PM) e pagamento de férias relativas ao período do Curso de Formação de soldados – Sentença de parcial procedência - Art. 132 da CE que assegura a contagem do tempo de atividade em iniciativa privada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Policial militar – Reforma de Ofício – Pleito que visa à inclusão do tempo laborado em iniciativa privada, promoção à graduação imediatamente superior (3o Sargento PM) e pagamento de férias relativas ao período do Curso de Formação de soldados – Sentença de parcial procedência - Art. 132 da CE que assegura a contagem do tempo de atividade em iniciativa privada para efeito de aposentadoria - Incabível distinguir entre aposentadoria a pedido e compulsória Legislação invocada pela requerida que se contrapõe ao mandamento constitucional (Art. 201, § 9o, CF) e ofende o princípio da isonomia - Ausência de amparo legal à pretensão de promoção à graduação imediatamente superior (3o Sargento PM) quando da transferência para a inatividade - Reconhecimento do direito ao cômputo do período de frequência ao Curso de Formação para a obtenção de férias - Sentença mantida – Recursos voluntários das partes desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034491-
96.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado JOSUÉ
SEVERIANO DE OLIVEIRA, são apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1034491-96.2018.8.26.0224
Comarca: São Paulo
Juízo sentenciante: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Apelantes/apelados: Josué Severiano de Oliveira, São Paulo
Previdência SPPREV e Estado de São Paulo
Voto n. 32493
APELAÇÃO Ação ordinária Policial militar Reforma de
Ofício
Pleito que visa à inclusão do tempo laborado em
iniciativa privada, promoção à graduação imediatamente superior
(3o Sargento PM) e pagamento de férias relativas ao período do
Curso de Formação de soldados Sentença de parcial procedência
- Art. 132 da CE que assegura a contagem do tempo de atividade
em iniciativa privada para efeito de aposentadoria - Incabível
distinguir entre aposentadoria a pedido e compulsória Legislação
invocada pela requerida que se contrapõe ao mandamento
constitucional (Art. 201, § 9o, CF) e ofende o princípio da
isonomia - Ausência de amparo legal à pretensão de promoção à
graduação imediatamente superior (3o Sargento PM) quando da
transferência para a inatividade - Reconhecimento do direito ao
cômputo do período de frequência ao Curso de Formação para a
obtenção de férias - Sentença mantida Recursos voluntários das
partes desprovidos
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Josué Severiano de Oliveira (fls. 83/89), São Paulo Previdência

SPPREV e Estado de São Paulo (fls. 97/108) contra a r. sentença de fls.
72/77, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Púbica da Capital,
nos autos da ação ordinária promovida por Josué Severiano de Oliveira,
com vistas a computar o período de 825 dias do tempo de contribuição
previdenciária, com a reforma da proporcionalidade dos proventos a
contar da publicação da sua reforma compulsória (24/10/2013), passando
os proventos de 26/30 para 29/30 avos, bem como o apostilamento na
graduação imediatamente superior (3o Sgt PM), com a restituição das
diferenças dos proventos proporcionais, contadas da data da reforma; e,
ao final, pede o ressarcimento das férias referentes ao curso de formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
3
de soldados (06/1988 a 12/1988), ou seja, 6/12 avos de férias
proporcionais, acrescidos de 1/3 constitucional.
O
Magistrado
a
quo
julgou
parcialmente
procedente os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para determinar a FESP que realize o cômputo do
período laborado na iniciativa privada, revisando a proporcionalidade de
seus proventos, bem como o apostilamento do período de 06/1988 a
12/1988 no assentamento individual da parte autora para todos os fins
legais, em especial do período aquisitivo de férias proporcionais,
acrescidas do terço constitucional, bem como efetue o pagamento em
pecúnia do respectivo período, sem a incidência de imposto de renda,
devidamente corrigidos desde a data em que deveria ter ocorrido o
pagamento, com incidência de juros desde a data da aposentadoria. Por
fim, condenou a FESP ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00.
Recorre o autor, pugnando pela reforma da r.
sentença monocrática para conceder o direito à promoção à graduação
imediatamente superior.
Por seu turno, a São Paulo Previdência SPPrev
e a Fazenda Pública aduzem que no caso do autor é vedada contagem
de tempo de contribuição em atividade comum para fins de
aposentadoria especial, até porque após a publicação da inatividade a
averbação do tempo de serviço/contribuição relativo a atividades da
iniciativa privada perde seu objeto, a qual somente serve para antecipar a
reforma do militar estadual que já se concretizou e de forma compulsória,
porque atingida a idade limite prevista em lei, salientando que o serviço
prestado em atividades privadas destinam-se somente para completar o
tempo de 30 anos de serviço exigido para a obtenção da reforma, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
4
deixando margem para qualquer perquirição quanto ao caráter restrito de
sua incidência, além do que para que isso fosse possível necessário que
a reforma tenha ocorrido a pedido e não ex offício por ter atingido a idade
limite a que alude o art. 29, II, alínea 'f' do Decreto Lei no 260/70
Contrarrazões às fls. 109/114 e 115/119.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
promovida
por
Josué
Severiano de Oliveira, com vistas a computar o período de 825 dias do
tempo de contribuição previdenciária, com a reforma da
proporcionalidade dos proventos a contar da publicação da sua reforma
compulsória (24/10/2013), passando os proventos de 26/30 para 29/30
avos, bem como o apostilamento na graduação imediatamente superior
(3o Sgt PM), com a restituição das diferenças dos proventos
proporcionais, contadas da data da reforma; e, ao final, pede o
ressarcimento das férias referentes ao curso de formação de soldados
(06/1988 a 12/1988), ou seja, 6/12 avos de férias proporcionais,
acrescidos de 1/3 constitucional.
Pois bem.
Em que pese os argumentos lançados pela ré de
que o autor não detém direito à averbação de serviço prestado na
iniciativa privada porque está sujeito a regime militar próprio, o art. 201,
§ 9o da EC no 20/98 assegura a contagem de tempo de serviço para fins
de aposentadoria e sem qualquer limitação à utilização do tempo de
trabalho , a saber:
“Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
5
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(...)
“§ 9o - Para efeito de aposentadoria, é
assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana, hipótese em
que os diversos regimes de previdência social
se
compensarão
financeiramente,
segundo
critérios estabelecidos em lei.”
E a Constituição Estadual trata da matéria em
seu art. 132, in verbis:
“Artigo 132 - Os servidores públicos estáveis do
Estado e de suas autarquias, desde que tenham
completado cinco anos de efetivo exercício, terão
computado, para efeito de aposentadoria, nos
termos da lei, o tempo de serviço prestado em
atividade de natureza privada, rural ou urbana,
hipótese em que os diversos sistemas de
previdência
social
se
compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos
em lei.”
Artigo 138 - São servidores públicos militares
estaduais os integrantes da Polícia Militar do
Estado. Assim, salienta-se que a contagem do
tempo de trabalho na iniciativa privada, para fins
de aposentadoria, não pode ser restrita apenas
aos policiais reformados a pedido, sob pena de
infringência ao princípio da isonomia. Ademais, a
legislação infraconstitucional não pode restringir
direito
concedido
indistintamente
pela
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
6
O fato da inativação ter ocorrido ex officio e não
a pedido do servidor em nada altera o efeito da contagem de tempo por
contribuição na iniciativa privada, tendo em vista que os dispositivos em
regência não fazem qualquer ressalva a respeito e a norma
constitucional prevê a compensação financeira entre os diversos
regimes de previdência.
Dessa
forma,
correta
a
determinação
do
cômputo do tempo de serviço prestado na iniciativa privada para fins de
aposentadoria, pela existência expressa de previsão legal.
E com o reconhecimento do direito de integrar
825 dias de serviço prestado à iniciativa privada, de modo que os
proventos devem ser equivalentes a 29/30 da remuneração que seria
percebido pelo autor se ainda estivesse em atividade.
No que diz respeito à promoção do autor à
graduação imediatamente superior (3o Sargento da PM), por ocasião de
sua reforma ex officio, tenho que razão não lhe assiste.
Isto porque a Lei Estadual no 4.794/85 só se
aplica exclusivamente “às praças do serviço ativo da Polícia Militar que,
em 9 de abril de 1970, integravam os diversos quadros e
especialidades”, consoante estabelece o art. 1o.
Também não há guarida a pretensão do autor na
análise sob o prisma da Lei Complementar no 1.150/2011, em seu art.
2o, já que quando da reforma ex officio, ocorrida em 24/10/2013, o autor
contava com 26 anos, 3 meses e 11 dias de efetivo exercício policial
militar, enquanto que referida lei exige, ao menos, 30 anos de serviço:
Artigo 2o - O integrante do serviço ativo da Polícia Militar fará jus à
promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, desde que
conte, pelo menos, 30 (trinta) anos de serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
7
Quanto ao pedido de pagamento de férias
relativas ao período em que frequentou Curso de Formação de
Soldados, o Decreto no 28.312/88 previu o direito à averbação do tempo
correspondente ao período de formação do aluno soldado para todos os
efeitos:
Artigo 6.o - Os Alunos Soldados que concluírem
com aproveitamento o Curso de Formação de
Soldado PM, conforme o regulamento, serão
admitidos
na
qualidade
de
Soldado
PM,
contando, para todos os efeitos legais, o tempo
correspondente
ao
período
de
formação,
observado o parágrafo 2.o do artigo 54 do
Decreto-Lei n.o 260, de 29 de maio de 1970.
Por seu turno, o art. 54, § 2o, do Decreto-Lei
Estadual no 260/70 estabelece que:
Artigo 54 - O período de tempo relativo aos
Cursos Preparatório e de Formação de Oficiais
de Polícia Militar e ao de Formação de Soldado,
bem como os estágios decorrentes, serão
computados na forma da legislação vigente, após
a respectiva averbação, não gerando qualquer
efeito para fins de estabilidade no serviço público,
até que se verifiquem as condições deste artigo e
seus parágrafos.
(...)
§ 2.o - O período relativo ao Curso de Formação
de Soldado, bem como os estágios decorrentes,
serão averbados ex-officio após a sua conclusão
com aproveitamento e decorridos 2 (dois) anos.
E ainda dispõe o Decreto Estadual no 34.729/92
assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
8
Artigo 6.o - O Aluno-Soldado que concluir, com
aproveitamento, o Curso de Formação de
Soldado PM, terá averbado, para todos os efeitos
legais, o tempo correspondente ao período de
formação nos termos da legislação em vigor.
(...)
Artigo 8.o - Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, ficando revogado o Decreto
n.o 28.312, de 4 de abril de 1988.
Denota-se, pois, que os diplomas normativos
amparam o direito postulado pelo autor, no sentido de assegurar o direito
àqueles que concluíram o Curso de Formação de Soldados à averbação
do tempo em que esteve no curso, com o respectivo pagamento de
férias.
Nesse sentido, são os precedentes deste
Tribunal de Justiça, a saber:
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Demora na regularização da
situação
profissional
da
professora,
com
solicitação de incorporação de vantagens no
cargo.
Ultrapassagem
de
prazo
razoável
estabelecido no artigo 114 da Constituição
Estadual. Ausência de motivo plausível para
justificar a espera por tempo tão longo para a
referida regularização. Impetrante que obteve a
regularização, após a concessão da liminar.
Sentença mantida. Reexame não provido.”
(Remessa
Necessária
1020397-74.2018.8.26.0053; Rel. Bandeira Lins
j. 13/02/2019)
APELAÇÃO
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Mandado de segurança Professor estadual -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034491-96.2018.8.26.0224 -Voto no 32493
9
Requerimento administrativo de emissão de
certidão de cômputo de tempo de serviço, para
fins de aposentadoria Inércia da Administração
Ordem concedida Pretensão de reforma -
Impossibilidade

Ausência
injustificada
de
resposta da Administração - Inadmissibilidade -
Direito líquido e certo violado Precedente Não
provimento do recurso e do reexame necessário.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1033461-88.2017.8.26.0053 j. 05/03/2018)
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
monocrática que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.
No que diz respeito aos honorários advocatícios,
estes deverão ser majorados para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §
11 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração o trabalho
do advogado acrescido e no necessário acompanhamento em segundo
grau. De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
EDUARDO GOUVÊA
Relator